Tribunal: STF
Processo: RE 479038
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO
   MONETÁRIA DE CRÉDITO ESCRITURAL DE ICMS.
   INADMISSIBILIDADE.
1.      Este Tribunal fixou entendimento no
   sentido de não admitir a correção monetária dos créditos
   escriturais de ICMS, quando não existir previsão legal para essa
   correção. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.